Tribunal: TJSP
Processo: 1034357-85.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - Parte autora que apesar da desistência e não contratação do empréstimo consignado oferecido pelo réu, teve o valor das respectivas prestações descontado de seu benefício previdenciário (pensão), até a concessão da liminar nos autos. Sentença que julgou os pedidos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - Parte autora que apesar da desistência e não contratação do empréstimo consignado oferecido pelo réu, teve o valor das respectivas prestações descontado de seu benefício previdenciário (pensão), até a concessão da liminar nos autos. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes confirmando a liminar. Irresignação da parte autora com o valor da indenização fixada em R$ 2.000,00. Acolhimento. Quantia que não pode ser insignificante em relação à capacidade econômica do ofensor, sob pena também de prejudicar o caráter pedagógico com viés de desestimular a reiteração do ilícito. Além de todo o transtorno evidentemente experimentado e a necessidade de vir a Juízo para buscar a anulação do contrato e a restituição dos valores indevidamente descontados em razão dele, acrescenta-se o risco a subsistência como elemento que traz à vítima angústia e preocupação exacerbada. Desgaste psicológico. Perda de tempo livre. Aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor. Indenização elevada para R$10.000,00. Manutenção da devolução simples dos valores descontados, o que a rigor já ocorreu. Até a concessão da liminar e a sua confirmação em cognição exauriente os descontos eram legítimos, não havendo, bem por isso, que se falar em má-fé ou engano injustificável. – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034357-85.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELISA
RIBEIRO ALVES, é apelado BANCO FICSA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034357-85.2020.8.26.0002 -Voto no 22448 LF
2
Voto no 22448
Apelação no 1034357-85.2020.8.26.0002
Apelante: ELISA RIBEIRO ALVES
Apelado: BANCO FICSA S/A
Comarca: São Paulo (11a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro)
Magistrado Prolator: ANTONIO CARLOS SANTORO FILHO
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO JURÍDICA C/C INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS
MORAIS - Parte autora que apesar da desistência e não
contratação do empréstimo consignado oferecido pelo réu,
teve o valor das respectivas prestações descontado de seu
benefício previdenciário (pensão), até a concessão da
liminar nos autos. Sentença que julgou os pedidos
parcialmente
procedentes
confirmando
a
liminar.
Irresignação da parte autora com o valor da indenização
fixada em R$ 2.000,00. Acolhimento. Quantia que não pode
ser insignificante em relação à capacidade econômica do
ofensor, sob pena também de prejudicar o caráter
pedagógico com viés de desestimular a reiteração do ilícito.
Além de todo o transtorno evidentemente experimentado e a
necessidade de vir a Juízo para buscar a anulação do
contrato e a restituição dos valores indevidamente
descontados em razão dele, acrescenta-se o risco a
subsistência como elemento que traz à vítima angústia e
preocupação exacerbada. Desgaste psicológico. Perda de
tempo livre. Aplicação da teoria do desvio produtivo do
consumidor.
Indenização
elevada
para
R$10.000,00.
Manutenção da devolução simples dos valores descontados,
o que a rigor já ocorreu. Até a concessão da liminar e a sua
confirmação em cognição exauriente os descontos eram
legítimos, não havendo, bem por isso, que se falar em má-fé
ou engano injustificável.
RECURSO PROVIDO EM
PARTE.
Trata-se de declaratória de inexistência de relação jurídica
cumulada com inexigibilidade de débito, repetição de indébito e danos morais,
movida por ELISA RIBEIRO ALVES em face de BANCO FICSA S/A, na qual a
autora alega que negociou um empréstimo consignado com o réu, mas no mesmo dia
em que aceitou a proposta e antes de receber qualquer quantia, desistiu do
empréstimo informando o réu que confirmou o recebimento e acolheu a desistência.
Não obstante, sofreu descontos em seu benefício previdenciário correspondente às
parcelas do empréstimo que não se concretizou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034357-85.2020.8.26.0002 -Voto no 22448 LF
3
A respeitável sentença (fls. 132/135), cujo relatório se adota
em acréscimo, julgou os pedidos parcialmente procedentes para “verbis”:
“I. declarar a inexistência de relação jurídica entre as
partes no que tange ao contrato de empréstimo no 010001013387 e, em
consequência, a inexigibilidade dos respectivos débitos, com a
determinação de suspensão dos descontos mensais de R$ 670,00 (seiscentos
e setenta reais) no beneficiário previdenciário auferido pela autora, sob
pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento.
II. condenar a requerida a devolver, de forma simples, os
valores efetivamente descontados do beneficiário previdenciário da autora,
observando-se, em princípio, que tal obrigação já foi cumprida, conforme
recebidos de fls. 67/68.
III. condenar a ré ao pagamento de indenização à autora
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que sofrerá correção monetária a
partir desta data e a incidência de juros remuneratórios de 1% ao mês a partir
da citação, por se tratar de ilícito contratual.
VI. condenar a ré, por ter sofrido quase que a totalidade da
sucumbência, já que a fixação da indenização por danos morais em valor menor
ao pretendido não importa em sucumbência da autora, conforme Súmula no
326, do STJ, ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da condenação”.
(Grifei).
Apela a autora pedindo a majoração da indenização por
danos morais, bem como a devolução em dobro dos valores descontados de seu
benefício previdenciário. Em suma, alega que os descontos indevidos lhe trouxeram
transtornos e profundo abalo, sobretudo porque só cessaram após o deferimento da
liminar, o que inclusive fundamenta a devolução em dobro que ora se requer (fls.
138/142).
Recurso tempestivo e isento de preparo que foi contrariado
pelo apelado (fls. 145/150).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034357-85.2020.8.26.0002 -Voto no 22448 LF
4
Respeitado o entendimento do juízo de primeiro grau o apelo
da autora comporta provimento parcial, pois emerge a necessidade de se elevar o
valor da indenização por danos morais para melhor adequar-se ao propósito de
compensar o ofendido e punir o ofensor, sem ser insignificante à luz da sua
capacidade financeira, atendendo-se igualmente ao caráter pedagógico da
condenação.
O dano moral decorre de todo o transtorno sofrido, agravado
pelo desfalque no rendimento de caráter alimentar. Assim, além de todo o transtorno
evidentemente experimentado e a necessidade de vir a Juízo para buscar a anulação
do empréstimo e a restituição dos valores descontados em razão dele, acrescenta-se o
risco a subsistência como elemento que traz à vítima angústia e preocupação
exacerbada.
Nessa mesma linha a fundamentação da sentença (a parte
ficou privada de seus proventos; demora na solução do problema, só obtendo o
cancelamento e a devolução após o ajuizamento da ação). Todavia, para fins de
fixação do valor da indenização por danos morais, além da capacidade financeira do
réu que a rigor não foi considerada, não permite endosso o entendimento pela
configuração de dano pequena monta, considerando como exíguo o valor descontado
mensalmente de forma indevida do benefício previdenciário da autora (pensão) e que
não houve uma demora exacerbada para o reconhecimento quanto a sua
inexigibilidade em virtude da ausência efetiva do empréstimo.
Os descontos mensais de R$ 670,00 não são de pequena
monta, ou seja, o valor não é exíguo e tem potencial lesivo relevante, uma vez que
compromete a subsistência da pensionista, sendo que a suspensão dos descontos e o
cancelamento do contrato só ocorreu após o ajuizamento da ação e a concessão de
liminar.
Neste quadro, acrescenta-se que a doutrina e jurisprudência
têm admitido que a perda de tempo livre/útil por culpa do fornecedor de produtos e
serviços é capaz de gerar dano ao consumidor, aplicando-se a teoria do desvio
produtivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034357-85.2020.8.26.0002 -Voto no 22448 LF
5
Ilustra-se:
“(...) O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho,
que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art.
4o, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função
social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos
recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo.
8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido
intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço,
revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e
configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade
produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor” (STJ, REsp
1.737.412/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em
05.02.2019).
Nessa
lente,
registra-se
que
houve
solicitação
de
cancelamento extrajudicial, inclusive mediante envio de extrato bancário para
comprovação que a parte autora não recebeu o “produto” do empréstimo, que ora
reconhecidamente não se concretizou (fls. 17/25, 29, 34/38 e 40/42).
Ademais, a parte autora se dirigiu ao posto do INSS para
tentar obter o cancelamento do empréstimo e consequentemente a interrupção dos
descontos (protocolo 2020.0600003141652), além do que enviou reclamação ao
Procon, ao Bacen e ao site Reclame Aqui e diretamente ao próprio réu (fls. 26/28 e
30/33).
Com efeito, induvidoso igualmente que a situação vivida pela
autora retira a paz de espírito e compromete o direito legítimo ao sossego de qualquer
cidadão.
Oportuna transcrição da lição do Desembargador Francisco
Eduardo Loureiro sobre o tema:
“De qualquer modo, a referência, no art. 5° da Constituição
Federal, aos direitos à vida (caput do art. 5°), à intimidade, à vida
privada, à honra e à imagem (inc. X), à casa como asilo inviolável
(inc. XI), à inviolabilidade do sigilo da correspondência e das
comunicações telegráficas, de dados e das comunicações
telefônicas (inc. XII), à livre locomoção e reunião pacífica (incs.
XV e XVI), garantem de modo reflexo à pessoa a tranquilidade, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034357-85.2020.8.26.0002 -Voto no 22448 LF
6
paz, a ausência de preocupações, ou seja, o sossego. Nunca é
demais lembrar ter o homem concepção unitária, de tal modo que,
ao tutelar sua integridade (primeiro dos direitos de personalidade),
o que se busca é não só o aspecto físico mas também o psíquico,
que lhe é indissociável, incluídas as funções intermédias do corpo.
Por isso, pode-se afirmar ser o sossego um dos direitos de
personalidade, na medida em que diz respeito ao desenvolvimento
da saúde físico-psíquica do homem” (Direito ao Sossego. In
Cadernos de Direito Civil Constitucional - Caderno n. 2 - 2001 -
Juruá Editora Curitiba).
Tortuosa a tarefa do magistrado de fixar o valor da
indenização por danos morais, observado que pela própria essência do instituto tal
dano não é aferível de forma objetiva, relacionando-se com caracteres etéreos e
imateriais ligados ao direito da personalidade.
Doutrina e jurisprudência, com o passar dos anos,
consentiram que a indenização devesse servir a um duplo propósito, sendo o primeiro
compensatório ou lenitivo para o ofendido como forma de minorar o sofrimento a
que foi submetido. O segundo, de servir como penalização ao ofensor, de modo a
dissuadi-lo de condutas similares no futuro, evitando a reiteração do ilícito.
Atentando a tais parâmetros ou escopos o valor da
indenização deve encontrar ponderação na amplitude do dano sofrido, no grau de
culpa do ofensor e na capacidade econômico-financeira das partes envolvidas, não
podendo ser irrisório a ponto de não representar uma penalidade ao ofensor, nem
vultoso a ponto de representar fonte de enriquecimento sem causa, repisa-se.
Considerando tais elementos e as peculiaridades do caso
vertente o valor fixado de R$ 2.000,00, revela-se insuficiente para compensar o dano
causado à parte autora e dissuadir a parte ré na conduta que repercutiu no ato ilícito,
não podendo ser insignificante à luz de sua capacidade financeira, sob pena de
comprometer o caráter pedagógico.
Por conseguinte, majora-se a indenização para 10.000,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034357-85.2020.8.26.0002 -Voto no 22448 LF
7
valor certo pedido na inicial, porquanto mais razoável e adequado para a hipótese
vertente, corrigidos monetariamente a partir do julgamento do recurso de apelação,
data do novo arbitramento, nos termos da Súmula no 362 do STJ.
De outro lado, não há que se falar em devolução em dobro
dos valores descontados da conta da autora, uma vez que até a concessão da liminar e
a sua confirmação em cognição exauriente os descontos eram legítimos, não
havendo, bem por isso, que se falar em má-fé ou engano injustificável.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso. É
como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator